Tribunal: TJSP
Processo: 0019949-84.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162387
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0019949-84.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante MARCO
ANTONIO VIANA MARUYAMA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e CORRETA IMÓVEIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), VITO GUGLIELMI E MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019949-84.2018.8.26.0032 -Voto no 2333
2
VOTO No 2333
APELAÇÃO No 0019949-84.2018.8.26.0032
COMARCA: Araçatuba
APELANTE: Marco Antonio Viana Maruyama
APELADA: Mrv Engenharia e Participações SA
JUIZ: Rodrigo Chammes
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Cumprimento de
sentença. Sentença que afasta a restituição da taxa SATI por
ausência de comprovação do pagamento. Acórdão que deixou
claro que a restituição seria devida somente após a comprovação
do pagamento, a ser apurado em liquidação de sentença.
Comprovante não juntado. Ofensa a coisa julgada inexistente.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença,
apresentada por Mrv Engenharia e Participações AS em face de Marco Antonio Viana
Maruyama, nos autos da ação de declaratória c.c. restituição de valores, acolhida pela r.
sentença de fls. 58/59, para fixar o valor devido pela impugnante ao impugnado em R$
337,70, para abril de 2019. Pela sucumbência, o impugnado foi condenado ao pagamento
das custas e despesas processuais deste incidente, bem como ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, arbitrados em R$ 500,00, atualizados a partir da data da
decisão, observada a gratuidade processual.
Recorre o impugnado, alegando que carreou aos autos o
documento de fls. 23 (feito principal), que comprova que foi cobrado o valor de R$ 190,00
e que o acórdão determinou a restituição da quantia cobrada indevidamente. Aduz que a
exigência de apresentação do comprovante de pagamento após longo prazo de 7 anos é é
descabida porque decorreu tempo suficiente para configurar a prescrição e decadência,
além do que nenhum cidadão mediano guardará um comprovante de pagamento se
comprovou, na fase de conhecimento, a cobrança efetivada, no caso, relativa à taxa SATI.
Diz também que a apelada não negou o pagamento, operando-se, quanto a isso, a coisa
julgada. Pede o acolhimento do recurso (fls. 64/70).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019949-84.2018.8.26.0032 -Voto no 2333
3
Contrarrazões a fls. 79/82
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença,
acolhida pelo Juízo de primeira instância, condenando a impugnante, ora recorrida, ao
pagamento da quantia de R$ 337,70, afastando a restituição da taxa de administração, no
valor de R$ 190,00, por falta de comprovação do pagamento.
Alega, o recorrente, que há prova nos autos da cobrança do
valor e que não é razoável exigir que houvesse guardado o comprovante de pagamento
após 7 anos, pedindo a proteção à coisa julgada.
Sem razão o recorrente.
O Acórdão copiado a fls. 23/29 determinou a restituição, de
forma simples, a taxa de administração do contrato - taxa SATI - no valor de R$ 190,00,
com correção a partir do desembolso e, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a
contar da citação.
Contra o referido acórdão, a recorrido opôs embargos de
declaração, os quais, embora rejeitados, assentou que a restituição somente seria devida
após a efetiva comprovação do pagamento, conforme se extrai o trecho a seguir transcrito:
“Contradição não ocorre porque, assim como constou no julgado, “(...) o autor
comprovou, com os documentos de fls. 20, 23 e 34, que os pagamentos foram exigidos, até
mesmo como condição para a formalização do contrato”. É certo que a restituição de tal
quantia somente será devida após a efetiva comprovação do respectivo pagamento pelo
embargado, a ser apurada em regular liquidação de sentença” (fls. 31). (grifei)
Portanto, não há que se falar em ofensa à coisa julgada,
mormente porque a restituição somente seria devida após a comprovação do efetivo
pagamento.
Se o recorrente não comprovou o pagamento na fase de
conhecimento, poderia fazê-lo na fase de cumprimento de sentença, sendo de todo
irrelevante que tenha havido o decurso de vários anos desde a celebração do compromisso
de compra e venda em 2012, haja vista que a decisão pela judicialização foi do
compromissário comprador e, portanto, deveria ter guardado a documentação necessária à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019949-84.2018.8.26.0032 -Voto no 2333
4
pretensão deduzida.
Lembre-se que o dano material não se presume e exige
efetiva comprovação documental do prejuízo alegado, nos termos do artigo 373, I do CPC,
o que não restou provado, nem na fase de conhecimento, nem na fase do cumprimento de
sentença.
Desta forma, absolutamente correta a sentença de primeira
instância, que deve ser integralmente mantida.
Finalmente, desprovido o recurso, com fundamento no artigo
85, §§ 2o e 11 do CPC/2015, fica a verba honorária a ser paga pelo sucumbente elevada
para R$ 800,00, observada a gratuidade.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
RELATORA